Tribunal: TJES
Processo: 0005502-30.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005502-30.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA

APELADO: VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS – CONTRATAÇÃO VERBAL – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO E A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE – LASTRO DAS DUPLICATAS COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
mbora trate-se de uma contratação verbal, sem a definição de importantes cláusulas do contrato firmado entre as partes,
ficou negociada previamente a utilização de pelo menos 20 (vinte
)
caminhões da apelada para o transporte dos produtos da apelante,
o que exigiu da apelada a necessidade de cadastramento de todos os veículos na CODESA e de efetiva disponibilização dos mesmos
.

2.
Tal trabalho e disponibilização, por certo, não foram voluntarios
o
s e demandam a devida
remuneração, conferindo, assim, lastro às duplicatas postas a protesto e que fundamentam a procedência do pedido reconvencional formulado pela apelada em sua contestação.

3
. Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 20/09/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL S/A
apela da sentença de fls. 307/309 dos autos digitalizados (8409638), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares julgou improcedente o pedido formulado pela apelante e procedente o pedido formulado na reconvenção apresentada por
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA.
para condenar a reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 63.500,80 (sessenta e três mil e quinhentos reais e oitenta centavos), corrigida a partir do vencimento (índice CGJ-ES) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A apelante pleiteia a reforma do
decisum
à alegação de que os documentos carreados aos autos demonstram que a contratação do transporte de mercadorias não ocorreu como alega a apelada que, por não ter preparado a sua frota para receber os produtos fabricados pela apelante, levou esta a contratar outra transportadora para a realização do serviço pretendido. Afirma, ainda, que as provas produzidas pela apelada foram supervalorizadas em relação às por si produzidas.

Resposta recursal id 8409648 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL SOARES RASO:-

Boa tarde excelências. Cumprimento os colegas advogados e todos os presentes. Excelência, antes de começarmos a falar exatamente do direito, gostaria de falar rapidamente dos fatos.

A operação que originou este processo é uma operação da seguinte forma. Uma usina de álcool em Linhares, chamada LASA, comprou um álcool de menor qualidade junto à usina Ester em São Paulo. Comprava esse álcool de lá, reprocessava aqui e de Linhares mandava para o Porto de Peiu para que ele pudesse ser exportado.

Nesse ínterim, houve uma negociação com a transportadora, que é a ré no processo, e essa transportadora deveria trazer para nós o álcool de Linhares até o Porto de Peiu. Entretanto, diferentemente do que foi colocado pela parte ré, importante destacar que não houve consenso no acordo entre as partes para que ela tivesse que fazer pelo menos duas viagens e deixasse vinte carros à disposição da empresa autora, ora recorrente.

Dito isso, não há qualquer comprovação nos autos disso. As conversas que têm por meio de
WhatsApp
, pelo contrário, deixam claro que não houve esse acordo. Inclusive, a própria empresa, a LASA, informa que usará de veículos próprios para fazer parte da operação.

Agora o mais grave nisso tudo não é nem isso. Na alegação da reconvenção, a parte ora apelada, afirma o seguinte: que deixou alguns carros à disposição da empresa, mesmo não fazendo as viagens e isso teria motivado a cobrança maior e também a reconvenção.

Ora, nobres julgadores, tem um problema sério nesse caso aí. A empresa transportadora não havia trazido os carros limpos. A gente está falando aqui de um álcool neutro, um álcool que qualquer coisa o contamina já que ele é para bebida, é para uso de grau alimentício, é também para uso de remédios, para uso de cosméticos. Então, ela não estava com os carros aptos para isso, pelo menos não todos os carros. Também não tinha em alguns de seus carros a autorização para que pudesse exportar por Peiu. Como que ela faria uma exportação de um porto se ela não tinha autorização para entrar no porto? Então, aí é outro fato grave também, o que impedia que ela fizesse esse transporte.

O mais grave ainda não está aí. Chegaremos agora. Vejam, esses carros que ficaram, “parados” conforme a alegação da parte ré, foram contratados pela própria usina alcooleira para que fizesse o transporte da empresa Ester em São Paulo até Linhares. Ou seja, ele alega que os carros ficaram parados, porém às fls. 185 à 192 nos autos, vemos as notas fiscais que comprovam que esses mesmos carros que eles alegam estar parados, fizeram o transporte de São Paulo à Linhares, trazendo álcool que seria reprocessado.

Então, Excelências, muito me espanta o
decisum primevo
, que talvez não tenha verificado isso com o devido cuidado, obviamente com todas as vênias aqui em respeito ao ilustre julgador, como que essa reconvenção foi julgada procedente, se a principal alegação deles é que os caminhões estavam parados “aguardando” nossa ordem para buscar, para trazer o álcool de Linhares para cá, enquanto esses caminhões estavam trabalhando para a própria usina LASA, trazendo o álcool de São Paulo para cá. Ou seja, tudo aquilo que eles não “trabalharam” foi por responsabilidade exclusivamente deles.

Então, fazendo um breve resumo: 1) não há um contrato que determine e nem nenhuma conversa que fale que a usina LASA, em momento algum, tenha prometido a eles fazer duas viagens ou colocar vinte carros à disposição. 2)
parte dos carros que eles trouxeram ou não estavam limpos da forma que deveriam estar, como eu falei, é um álcool que você pode sujá-lo muito facilmente, por ser um álcool extremamente limpo. 3) parte desses carros não estavam com a licença devida para poder entrar em Peiu, portanto, não poderiam fazer parte da operação. E, por fim, e mais importante, 4) eles alegam que os carros estavam parados. Entretanto, eles tinham sido contratados pela própria usina, mas para fazer outro serviço concomitantemente. É o mesmo serviço com dois braços diferentes. Só que esse serviço, que antes teria sido contratado seria para trazer de Linhares para Peiu, pela impossibilidade, nós ainda o contratamos para trazer de São Paulo à Linhares.

Ou seja, realmente não consigo entender como que essa reconvenção, com toda a vênia ao juízo primevo, novamente, pode ter sido acatada pelo juiz, uma vez que resta claro que não houve qualquer prejuízo, muito pelo contrário, eles tiveram um contrato ainda melhor, mesmo tendo descumprido um primeiro contrato. E volto a afirmar, não houve qualquer promessa da empresa com relação ao número de viagens ou a deixar carros estacionados, até porque temos nossos próprios carros para fazer essas operações.

A ideia era ser breve só para demonstrar como foi inconsistente esse julgado de primeira instância.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

Dada a explanação do douto advogado, peço o retorno dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/09/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem,
LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL S/A
.
, ora apelante, ajuizou esta demanda em face de
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA.
, ora apelada, pretendendo a declaração de inexistência da dívida veiculada nas duplicatas mercantis apontadas a protesto pela ré (nºs 38264, 38360 e 062020) e o cancelamento definitivo dos protestos, além de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Alegou, para tanto, que contratou os serviços da requerida, tendo sido emitidas duas duplicatas no valor de R$ 99.411,99 (38264) e R$ 118.337,30 (38360) respectivamente, com vencimento em 17.06.2020, títulos estes que teriam sido adimplidos. Alegou, ainda, diz desconhecer a origem da duplicata de n. 062020, no valor de R$ 18.422,41.

A ré, citada, apresentou contestação e reconvenção, por meio da qual pleiteou a condenação da ora apelante ao pagamento dos R$ 63.500,80 (sessenta e três mil e quinhentos reais e oitenta centavos) contratados ou, subsidiariamente, a condenação da ora apelante ao pagamento de indenização subsidiaria nos moldes do art. 15 da Lei 13.103/15 e ao art. 5° n° 11.442/07 a ser apurado por perícia.

Finalizada a fase postulatória e sem mais provas a serem produzidas, o juízo
a quo
proferiu sentença por meio da qual julgou improcedente o pedido formulado pela apelante e procedente o pedido formulado na reconvenção apresentada pela ora apelada para condenar a reconvinda ao pagamento da quantia de R$ 63.500,80 (sessenta e três mil e quinhentos reais e oitenta centavos), corrigida a partir do vencimento (índice CGJ-ES) e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Irresignada, a apelante pleiteia a reforma do
decisum
à alegação de que os documentos carreados aos autos demonstram que a contratação do transporte de mercadorias não ocorreu como alega a apelada que, não preparou a sua frota para receber os produtos fabricados pela apelante, o que levou esta a contratar outra transportadora para a realização do serviço pretendido. Afirma, ainda, que as provas produzidas pela apelada foram supervalorizadas em relação às por si produzidas.

A solução da controvérsia não demanda maior esforço deste órgão colegiado.

A análise das provas carreadas aos autos indica que as partes negociaram o transporte – a ser realizado pela apelada – de produtos fabricados pela apelante, da Usina Ester (localizada em SP) para a Lasa e do Porto de Peiu para a Lasa e, dos áudios constantes das mídias de fls. 173 e 193, especialmente
2020-11-24 at 10.05.23
e
2020-11-24 at 10.07.07
é possível concluir que o responsável pela Lasa confirma a necessidade de utilização de 20 (vinte) carros da transportadora VSB e mais, que está contando com os 20 (vinte) caminhões da VSB. Os áudios confirmam, ainda, a possibilidade de utilização de mais de 20 (vinte) carros, tanto na operação do porto, quanto da Usina.

Não se tem dúvidas de que, embora trate-se de uma contratação verbal, sem a definição de importantes cláusulas do contrato firmado entre as partes,
ficou negociada previamente a utilização de pelo menos 20 (vinte
)
caminhões da apelada para o transporte dos produtos da apelante
, o que exigiu da apelada a necessidade de cadastramento de todos os veículos na CODESA e de efetiva disponibilização dos mesmos, seja no Porto, seja na Usina Ester.

Tal trabalho e disponibilização, por certo, não foram voluntariosos e demandam a devida remuneração, conferindo, assim, lastro às duplicatas postas a protesto e que fundamentam a procedência do pedido reconvencional formulado pela apelada em sua contestação.

Não vejo, pois, fundamento para alteração da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção.

É como voto.

*

V O T O
S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

jrp*